Tribunal: TJMT
Processo: 1067750-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067750-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ORTEGA PENHA - CPF: 030.184.651-05 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ORTEGA PENHA - CPF: 030.184.651-05 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistente o débito discutido nos autos e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

A parte autora recorre pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais.

3.

A empresa reclamada, por sua vez, sustenta preliminarmente a ausência de comprovante de negativação verossímil e, no mérito, a existência de relação jurídica entre as partes que justificaria a cobrança e negativação.

4.

A preliminar de ausência de comprovação verossímil da negativação não merece acolhimento, uma vez que o extrato apresentado pela parte autora não demonstra qualquer indício de fraude, sendo, inclusive, corroborado pela consulta de dívidas anexada aos autos pela própria empresa ré (id 286037417).

5.

No mérito, a empresa reclamada limitou-se a apresentar telas sistêmicas e fichas cadastrais unilateralmente produzidas, sem colacionar contrato assinado, gravação de atendimento ou qualquer outro documento capaz de comprovar a contratação do serviço pelo autor.

6.

Conforme entendimento da Súmula 34 desta Turma Recursal "a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual".
No caso em análise, as telas sistêmicas não foram acompanhadas de elementos probatórios adicionais.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço, com a negativação indevida do nome do autor, impõe-se o dever de reparação dos danos morais, que, nestes casos, são presumidos.

8.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o duplo caráter compensatório e pedagógico da indenização, não havendo razão para sua majoração ou redução.

9.

A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.

10.

Conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

11.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

12.

Condeno a empresa ré a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

13.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025